Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724831-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RICARDO FERNANDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. UNIDADE ADQUIRIDA E QUITADA PERANTE A INCORPORADORA. VALOR NÃO REPASSADO AO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES. SÚMULA 308/STJ. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quitada a unidade imobiliária junto à incorporadora/construtora, a hipoteca constituída sobre o imóvel, como garantia ao financiamento para a construção do empreendimento, não pode ser oposta aos adquirentes pelo agente financiador. Súmula 308/STJ. 2. Os adquirentes adimplentes não podem ser afetados por eventuais desacordos negociais no âmbito do financiamento da obra e da hipoteca constituída em favor do agente financeiro, como no caso dos autos em que a incorporadora não promoveu a amortização do saldo devedor garantido. 3. Conquanto seja obrigação contratual da incorporadora promover a liberação do imóvel junto ao credor hipotecário, não pode o agente financeiro recusar a baixa do gravame aos adquirentes. Eventual dissenso entre a incorporadora e o agente financiador da obra limita-se aos próprios, não alcançando os adquirentes da unidade imobiliária. 4. Oferecida resistência à baixa do gravame hipotecário, o agente financiador, à luz do princípio da causalidade, responde solidariamente com a incorporadora pelos ônus sucumbenciais. 5. RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI, do CPC, sustentando ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, portanto, faleceria interesse de agir ao recorrido; b) artigos 12 e 14, ambos do CDC, afirmando que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço; c) artigos 54 da Lei 13.097/15, 31-A, § 3o, da Lei 4.591/64, e 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, argumentando que no contrato assinado entre o recorrido e a incorporadora consta, expressamente, a informação de que imóvel adquirido está sendo dado em garantia ao banco para construção do empreendimento. Dessa forma, não obstante a quitação da unidade imobiliária junto à incorporadora, verifica-se impossível proceder à baixa do ônus hipotecário, uma vez que se encontra vinculado ao contrato de financiamento celebrado diretamente com a incorporadora, sendo inaplicável o enunciado 308 da Súmula do STJ à hipótese; d) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, asseverando que o contrato firmado entre as partes é lícito e que a sua conduta foi pautada na observância das cláusulas deste, de modo que constitui exercício regular de direito a cobrança dos valores decorrentes do mencionado ajuste; e) artigo 20 do Código de Processo Civil, requerendo a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “uma vez oferecida resistência à baixa do gravame, o banco apelante, legitimado a figurar no polo passivo da ação de cancelamento de hipoteca, também deu causa à propositura da ação” (id. 19096532 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo óbice sumular impede a subida do apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 12 e 14, ambos do CDC, pois ao assentar que “a parte autora se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do direito vindicado na inicial” (id. 19096532 - Pág. 1), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Tampouco comporta seguimento o nobre recurso no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 54 da Lei 13.097/15, 31-A, § 3o, da Lei 4.591/64, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. INEFICÁCIA DA HIPOTECA, A TEOR DA SÚMULA No 308 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ). (AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, também não merece seguimento o recurso especial. Isso porque, ao assentar que “a cláusula contratual invocada no recurso não elide a conclusão exarada na r. sentença, até porque sua interpretação é favorável aos adquirentes no sentido de impor ao vendedor, quando quitado o preço, o dever de entregar o imóvel liberado e desembaraçado de qualquer ônus até então existente” (id. 19096532 - Pág. 1), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). No que concerne à mencionada afronta ao artigo 20 do Código de Processo Civil, também descabe dar curso ao inconformismo, pois o entendimento pacífico do STJ é de não ser “possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1551393/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016